Tribunal: TCU
Processo: 024.973/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao MP 815/2017, exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2488/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2100/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos, no valor original de R$ 94.818,92, por força da MP 815/2017, a qual dispunha sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que receberam o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 2018. Considerando que o tomador de contas concluiu pela responsabilidade de Jose Aparecido Alves Diniz, prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2020 e 1/1/2021 a 31/12/2024, em face da omissão na prestação de contas, cujo prazo encerrou-se em 1/3/2021, data que marcou o início da contagem do prazo prescricional; Considerando que houve transcurso temporal superior a três anos, entre a emissão da Informação 280/2022/SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFIN-FNDE, em 7/4/2022 (peça 9), e do Relatório de TCE 486/2025 - DIMEP/COTCE/CGREC/DIFIN-FNDE/MEC, em 29/10/2025 (peça 12), o que caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do MP/TCU no sentido de reconhecer a prescrição e, em razão disso, arquivar o processo (peças 22-25). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável; e c) determinar o arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 024.973/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Aparecido Alves Diniz (CPF XXX.013.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Abadiânia - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.